Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. A majoração dos honorários advocatícios ocorreu em função de expressa previsão legal (CPC, art. 85, § 11), não havendo, portanto, vício de omissão em sua fundamentação. Observo ainda que o recurso foi totalmente desprovido e que foi respeitado os percentuais previstos na legislação, mínimo de dez e máximo de vinte por cento, conforme o § 2o do art. 85 do CPC.

3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.